Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE FIXA MULTA DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR ABANDONO DA CAUSA. ADVOGADA QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHO POR QUESTÕES MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A comprovação de direito líquido e certo demanda prova pré-constituída para se garantir a proteção que se ambiciona.
2. Não havendo demonstração satisfativa de que o não atendimento às determinações judiciais para atuar nos autos ocorreu em razão de questões médicas, não há como afastar a conclusão de abandono da causa e, consequentemente, da multa aplicada.
3. Mandado de segurança conhecido e não concedida a segurança.